Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APREENSÃO DO PASSAPORTE, DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS DESARRAZOADAS, DESPROPORCIONAIS E INEFICAZES PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRINCÍPIO BÁSICO DA EXECUÇÂO, MUITAS VEZES OLVIDADO: A EXECUÇÃO É REAL. INCIDE SOBRE OS BENS DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão prolatada no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de apreensão do passaporte, da carteira nacional de habilitação e dos cartões de crédito do agravado/executado. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a reforma da decisão, para determinar as medidas executivas atípicas vindicadas, como forma de compelir o agravado à liquidação da execução. Alega que não se trata de um devedor de boa-fé, ao contrário, o agravado oculta seus bens com o único intuito de não arcar com o débito a que fora condenado. Aduz que o Poder judiciário, com lastro nos artigos 139, inciso IV, e 733, do Código de Processo Civil, possui uma ferramenta extremamente útil para desestimular os devedores. Assevera que as medidas pleiteadas não ferem nenhum direito do agravado. Justifica que a ausência de concessão ao efeito suspensivo levará o processo à suspensão de 1 (um) ano prevista no Código de Processo Civil, posto que todas as demais medidas constritivas já foram realizadas e restaram infrutíferas para saldar a dívida.
2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2.1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios previstos na sentença e majorados no acórdão. 2.2. No caso, a determinação de apreensão do passaporte, da carteira nacional de habilitação e dos cartões de crédito do agravado em decorrência do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 2.3. Isto porque a adoção das providências requeridas não se relaciona com o propósito do credor em alcançar o crédito almejado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.
3. As medidas atípicas de coerção exigem, dentre outros requisitos, a demonstração de indícios mínimos de que o executado possui patrimônio expropriável, frustrando-se ao cumprimento da obrigação, seja por meio de obstrução ou fraude, o que não ocorre no presente caso. 3.1. Precedentes: “[...] 3. Em que pese o artigo 139, IV, do CPC autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. 4. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a utilização de veículo eventualmente penhorado ou a frequência de viagens ao exterior pelo devedor, a medida de suspensão da CNH e também do passaporte do executado, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito, razão por que é conveniente o indeferimento da medida.” (07371766820218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJE: 18/3/2023.); “[...] 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido.” (07297827320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2023.); “[...] 2. A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.” (07365830520228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 14/2/2023); “[...] 1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil ‘traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença’ (Enunciado no 48 Enfam). 2. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. 3. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07110886120198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 3/9/2019.); “[...] 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e do passaporte do devedor. 2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 3. A suspensão da CNH e do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, e, caso fossem determinadas, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. 4. Conclui-se que as medidas executivas excepcionais são inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (07164152120188070000, Relator: Roberto Freitas 1a Turma Cível, PJE: 26/4/2019.).
4. Recurso improvido.